Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interposta pelo Distrito Federal contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento, para reconhecer, em favor da autora, servidora pública distrital, a condição de pessoa com deficiência para todos os fins legais, em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). O apelante afirma que estaria evidenciado o cerceamento de defesa em decorrência da incapacidade técnica do perito nomeado pelo Juízo. Quanto ao mérito, alega que a autora, a despeito do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), não apresenta comprometimento global de desenvolvimento ou desdobramentos de atividades fora do padrão regular, que venha a impedir ou dificultar a sua participação plena e efetiva na sociedade
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de impugnação oportuna à nomeação de perito judicial inviabiliza a discussão da matéria em grau de recurso de apelação; (ii) determinar se o diagnóstico de TEA, por si só, confere automaticamente à autora o direito ao reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, para todos os fins de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte insatisfeita com a indicação do perito, seja por suspeição, impedimento ou incapacidade técnica, deve alegar o vício no prazo fixado no § 1o do artigo 465 do Código de Processo Civil, ou na primeira oportunidade em que tiver que se manifestar nos autos (artigo 278 do mesmo diploma legal), sob pena de preclusão.
3.1. Tendo em vista que o apelante deixou de impugnar a nomeação do perito no momento oportuno, mostra-se configurada a preclusão, circunstância que torna inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação, sob o fundamento de cerceamento de defesa.
4. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput).
4.1. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (§ 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012).
5. O fator determinante para que a pessoa seja considerada com deficiência reside na dificuldade de inserção no mercado de trabalho ou do exercício das atividades laborais, em decorrência de limitação física, sensorial, mental ou múltipla, de modo que as normas afirmativas que objetivam viabilizar a igualdade de oportunidades a seus beneficiários devem ser interpretadas de modo a assegurar tal desiderato.
6. Cabe ao magistrado, diante do caso concreto, mediante uma interpretação teleológica, verificar se a aplicação da norma protetiva de pessoas com deficiência atenderá a finalidade para a qual foi editada, de modo a impedir que a política afirmativa seja atribuída automaticamente, como decorrência de um diagnóstico médico no qual não são descritas limitações de cunho cognitivo ou psicológico que restringem efetivamente a capacidade do indivíduo de exercer suas atividades laborais ordinárias.
7. Muito embora a Lei Distrital no 4.317/2009, tenha incluído o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, o legislador não fez referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento cognitivo de seu portador, de forma que não há óbice para que, no caso concreto, seja verificada a real necessidade do tratamento diferenciado em relação à jornada de trabalho ou outros benefícios correlatos.
7.1. Observado que, a despeito do diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a autora apresenta independência e autonomia preservadas, sem sinais de déficits cognitivos e ordem psicológica importantes, tendo ingressado no cargo de professora da rede pública de ensino do Distrito Federal e alcançado o grau de mestre em universidade pública, sem a necessidade de tratamento diferenciado em razão da condição apresentada, não há justificativa para que seja considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação à nomeação de perito no momento oportuno acarreta preclusão da matéria e impede sua rediscussão em grau de recurso de apelação.
2. A interpretação das normas protetivas deve observar a finalidade de inclusão social, sendo vedada sua aplicação genérica e desvinculada do caso concreto.
3. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não implica, automaticamente, o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins legais, devendo ser demonstradas limitações funcionais concretas que obstem a sua participação plena e efetiva na sociedade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; CPC, arts. 85, § 8o; 278; 465; 507; Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei no 13.146/2015, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 8a APC no 0718244-41.2022.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 30.07.2024; TJDFT, AGInt no AGI no 0724411-31.2022.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; AGI no 0746378-06.2020.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; APC no 0715182-56.2023.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; e APC no 0705032-16.2023.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.